Tribunal: TJBA
Processo: 8013829-74.2025.8.05.0274
Classe: Apelação
Relator(a): NIVALDO DOS SANTOS AQUINO
Órgão julgador: NIVALDO DOS SANTOS AQUINO
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CRIMINAL - PRIMEIRA TURMA
Data de julgamento: 2026-03-12
Data de publicação: 2026-03-12

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Criminal 1ª Turma Processo: APELAÇÃO CRIMINAL n. 8013829-74.2025.8.05.0274 Órgão Julgador: Primeira Câmara Criminal 1ª Turma APELANTE: EDMILSON ROCHA SANTOS e outros Advogado(s): RODOLFO MASCARENHAS LEAO, TIAGO DOS SANTOS MELO, JOSE PINTO DE SOUZA FILHO, ISABEL KARINE OLIVEIRA DA SILVA APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA Advogado(s): ACORDÃO DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. EXTORSÃO QUALIFICADA PELO CONCURSO DE PESSOAS. PROVA SUFICIENTE. PRELIMINARES REJEITADAS. REDIMENSIONAMENTO DA PENA POR BIS IN IDEM. PROVIMENTO PARCIAL. I. Caso em exame 1.Recursos de apelação criminal interpostos contra sentença que condenou os apelantes pela prática do crime de extorsão qualificada pelo concurso de pessoas, consistente em grave ameaça dirigida às vítimas e seus filhos, com exigência de vantagem econômica indevida no valor de R$ 30.000,00. II. Questão em discussão 2. Há quatro questões em discussão: (i) saber se é nula a prova decorrente do acesso aos aparelhos celulares e da suposta quebra da cadeia de custódia; (ii) saber se há nulidade por confissão informal sem observância das garantias constitucionais; (iii) saber se estão comprovadas a autoria e o dolo na prática do crime de extorsão; (iv) saber se a dosimetria da pena incorreu em bis in idem, justificando o redimensionamento da reprimenda. III. Razões de decidir 3. A ausência de perícia técnica nos aparelhos celulares não invalida a condenação quando a materialidade e a autoria estão demonstradas por conjunto probatório robusto, composto por prova testemunhal, vídeos, imagens de videomonitoramento e depoimentos das vítimas. 4. A alegada quebra da cadeia de custódia não gera nulidade automática, sendo indispensável a demonstração de prejuízo concreto ou adulteração da prova, o que não se verificou no caso. 5. Eventual irregularidade em confissão extrajudicial não contamina a condenação quando esta se funda em provas autônomas e produzidas sob o crivo do contraditório. 6. A autoria e o dolo restaram comprovados, evidenciando-se a atuação coordenada dos réus, sendo indispensável a conduta de ambos para a eficácia da grave ameaça. 7. Configura bis in idem a valoração negativa, na pena-base, de circunstâncias e consequências inerentes ao próprio tipo penal de extorsão, impondo-se o redimensionamento das reprimendas. IV. Dispositivo e tese 8. Recursos parcialmente providos. Tese de julgamento: “É indevida a exasperação da pena-base no crime de extorsão quando fundada em elementos inerentes ao próprio tipo penal, como a grave ameaça e o abalo psicológico natural dela decorrente, impondo-se o redimensionamento da pena.” Dispositivos relevantes citados: CP, arts. 29, § 1º; 33, § 2º, “b”; 59; 158, § 1º; CPP, arts. 155, 158 e 167. Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no RHC 175.637/RJ; STJ, HC 352.731/SP. Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8013829-74.2025.8.05.0274, em que figuram como apelante EDMILSON ROCHA SANTOS e outros e como apelada MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA. ACORDAM os magistrados integrantes da Primeira Câmara Criminal 1ª Turma do Estado da Bahia, por unanimidade, em CONHECER E DAR PARCIAL PROVIMENTO AOS RECURSOS, nos termos do voto do relator.